Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712941-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE PACIENTE: VALDINEY PEREIRA CANDIDO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MELQUISEDEQUE PONTES CADETE, advogado constituído, com OAB/DF no 61.477, em favor VALDINEY PEREIRA CANDIDO, preso desde 6/5/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 129, caput, artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a”, artigo 344 e 288, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF que autorizou a quebra do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos telefônicos apreendidos na residência do paciente (fls. 23/27). Alega o impetrante que durante o cumprimento de mandado de prisão na residência do paciente os agentes de polícia resolveram apreender aparelhos celulares que se encontravam no local sem que houvesse mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito a justificar a ação, notadamente porque o Delegado de Polícia não estava presente no instante do cumprimento da diligência, a fazer incidir o disposto no artigo 241 do Código de Processo Penal. Aponta ainda que de maneira ilegal, o d. magistrado a quo determinou a quebra de sigilo dos dados telefônicos do paciente, pois além de terem sido apreendidos ilicitamente, os fatos praticados pelo paciente poderiam ser provados por outros elementos de prova, não havendo que se falar na imprescindibilidade da quebra do sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos, nos termos do que dispõe o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e artigo 2o, da Lei no 9.296/1996. Acrescenta que “o fato de se poder estar diante do crime de associação criminosa, previsto no art. 288, do Código Penal, também não merece prosperar”, em especial porque o próprio Ministério Público não vislumbrou a presença dos elementos necessários à caracterização do ilícito, pugnando pelo seu arquivamento. Afirma, assim, violação ao disposto no artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da decisão que determinou a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos, visto que apreendidos de forma ilícita e não existe a imprescindibilidade da medida. Subsidiariamente, pleiteia que caso os dados telefônicos já tenham sido acessados, que os documentos extraídos sejam extirpados dos autos, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de Habeas Corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII, art. 5o, da Constituição Federal. Pelo que se pode depreender dos autos, nota-se que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 129, caput, artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a”, artigo 344 e 288, todos do Código Penal, pois, segundo consta dos autos seria um dos agentes que, atuando em represália à testemunha Ildemar Vieira Alves, pelo fato de ter testemunha acerca de uma tentativa de homicídio, invadiu a residência da referida testemunha, na companhia de outros seis agentes de posse de porretes de pau, agredindo-o fisicamente e ateando fogo no local. Neste norte, é possível perceber que o paciente foi preso, dentre outros crimes, pela suposta prática do delito de associação criminosa, classificado como delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o que, ao que tudo indica, possibilitou a lícita apreensão dos celulares que se encontravam no local. A respeito do tema, é importante pontuar que essa Corte de Justiça já decidiu que: “Ademais, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de natureza permanente, pelo que seria desnecessário mandado de busca e apreensão para que os policiais ingressassem no domicílio do acusado (...) Trata-se de crime de tráfico de drogas em que houve a apreensão de porção de cocaína, arma, munições, quantia em espécie, diversos celulares e relógios”. (Acórdão 1160087, 07032601420198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia neste particular. De igual modo, convém salientar que a quebra de sigilo dos dados telefônicos, consistente no histórico de chamadas e dados cadastrais, procedimento que não se confunde com a interceptação das comunicações telefônicas. Por isso, não se submete às disposições contidas na Lei no 9.296/1996. Nesse sentido é a orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça a respeito: Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo dos dados cadastrais do usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei n.o 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica. (AgRg no REsp 1760815/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018). NULIDADE DA DECISÃO QUE PERMITIU O ACESSO AOS DADOS CADASTRAIS, HISTÓRICO E EXTRATOS DE CHAMADA TELEFÔNICOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.296/1996. PROVIMENTO JUDICIAL FUNDAMENTADO. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, a quebra do sigilo de dados telefônicos, consistentes no histórico de chamadas, dados cadastrais e extratos de ligações, não se submete à disciplina da Lei 9.296/1996, que trata da interceptação das comunicações telefônicas. 2. Na espécie, o magistrado singular justificou a quebra do sigilo dos dados telefônico dos recorrentes com base, essencialmente, nas informações coletadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público indicativas da prática criminosa atribuída aos investigados, inexistindo, assim, qualquer nulidade apta a contaminar as provas dela decorrentes. 3. Recurso desprovido. (RHC 53.541/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017 – grifo nosso) Ainda assim, o sigilo de tais informações está assegurado nos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal, que garante o direito à intimidade e à inviolabilidade de dados pessoais. No entanto, não se trata de direito absoluto, porquanto a quebra pode ser autorizada quando necessária, por decisão judicial devidamente fundamentada. A propósito, Renato Brasileiro de Lima ressalta que “a fim de que não haja uma devassa indevida à intimidade do cidadão, é necessária a existência de justa causa para a quebra do sigilo de dados telefônicos, corroborando a prevalência do interesse público à investigação sobre o direito fundamental de proteção à intimidade do indivíduo. É possível, portanto, a quebra do sigilo de dados telefônicos, desde que demonstrada sua imperiosa necessidade para auxiliar nas investigações ou na instrução criminal” (Manual de Processo Penal. 4a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 734/735). Consta dos autos que, na espécie, a quebra do sigilo dos dados telefônicos foi requerida pelo Ministério Público com vistas a “obter elementos acerca de eventual existência de associação criminosa, bem como informações sobre os demais coautores do delito.” (fl. 23). Isso porque conquanto a vítima afirme ter sido atacada por sete pessoas, somente identificou dois deles. Por oportuno, confira-se trecho de suas declarações na Delegacia: “QUE conhece alguns dos homens que invadiram sua casa hoje: VALDINEY PEREIRA CÂNDIDO, conhecido como "PASSARINHO", IGOR BRUNO DA COSTA SILVA, um que conhece apenas como "SOMBA" e um tal de "JONAS"; QUE os demais não sabe nome e nem alcunha” (fls. 32/36). No mesmo sentido, o Relatório Policial acostado aos autos também fez constar que “até o momento não foi possível qualificar os demais integrantes do grupo que atacou ILDEMAR VIEIRA ALVES no dia 08/04/2020”. (fl. 72). Neste contexto, o d. magistrado a quo bem pontuou que (fls. 23/27): Com efeito, observa-se que o acesso às informações dos aparelhos XIAOMI e Motorola, apreendidos no AAA n. 516/2020, poderá contribuir para esclarecer os fatos e otimizará a linha investigativa apresentada, possibilitando, também, averiguar eventual troca de mensagens e outras informações relevantes sobre o planejamento e a execução do delito. Não se trata, por evidente, de interceptação de comunicações telefônicas, para cujo deferimento há necessidade de atendimento de requisitos legais rigorosos, mas apenas quebra do sigilo dos dados telefônicos (cadastrais, de localização e de comunicações armazenadas nos aparelhos, etc.). O deferimento da quebra de sigilo de dados passa pelo filtro da razoabilidade, isso por ser medida menos invasiva quando comparada com a interceptação, visto que preserva o núcleo essencial do direito à privacidade/intimidade, mas, ao mesmo tempo, permite o aprofundamento das investigações com obtenção de novos elementos de provas, visando à integral apuração de fatos criminosos e de sua autoria (...) Nessa perspectiva, mesmo com o filtro da Lei n° 12.965/20114, nota-se que os requisitos para o afastamento do sigilo estão demonstrados (fundados indícios e justificativa motivada da utilidade dos registros para investigação ou instrução probatória). No caso sob análise, a materialidade foi comprovada diante dos elementos constantes nos autos do caderno investigativo, em especial na ocorrência policial (ID n. 63260034), relatório final (ID n. 63260041), além das declarações colhidas e dos autos de reconhecimento, os quais revelam indícios da prática de crime punido com reclusão. Os indícios foram suficientes tanto para o recebimento da denúncia de ID n. 63319827 quanto para a decretação da prisão preventiva. Contudo, conquanto a vítima exponha que o fato foi praticado por 7 (sete) pessoas, os demais autores ainda não foram identificados. Ademais, mesmo diante de elementos que apontem a existência de grupo criminoso, os indícios colhidos ainda não permitiram concluir sobre a estabilidade e permanência a ponto de configurar uma associação criminosa, o que, aliás, ensejou o arquivamento em relação a este delito por ausência de justa causa. Diante das novas fontes de prova, é possível ampla apuração dos fatos, inclusive em razão do disposto no art. 47 do CPP. O Relatório n. 451/2020 – 30a DP – SIC-VIO (ID n. 63450027) aponta que havia outras pessoas no local em que foi cumprido o mandado de prisão de VALDINEY, sendo uma delas o adolescente ARTHUR FERNANDES LIMA e a outra IRISMAR DO NASCIMENTO SOUSA. Além disso, nesse relatório, foi identificado IRISMAR como sendo “Sombra”, nome que teria sido apontado pela vítima. O aparelho XIAOMI, modelo MDG2, apreendido no AAA n. 516/2020 pode ter sido usado por IRISMAR e o aparelho Motorola supostamente está vinculado a VALDINEY, o que torna possível e necessária a análise de dados, a fim de que forneçam elementos para estabelecimento ou afastamento do vínculo entre os investigados, com aprofundamento probatório. Registre-se, ademais, que nenhum direito fundamental é absoluto, daí porque, diante do interesse público na apuração de tão graves fatos, impõe-se o afastamento circunstancial do sigilo dos dados armazenados nos aparelhos telefônicos apreendidos para identificação de coautores. Frise-se que a quebra de sigilo de dados se apresenta imprescindível ainda que a vítima da coação seja capaz de reconhecer os suspeitos acima ou negar qualquer vínculo deles, visto que permanecerá a necessidade de identificação dos comparsas dos acusados VALDINEY e IGOR. Os elementos trazidos aos autos evidenciam linha investigativa compatível com a apuração de participação no delito, a demonstrar a viabilidade de se deferir a medida pleiteada, notadamente diante da informação de que a vítima ainda não foi localizada para reconhecer os demais coautores. Do cotejo desses documentos com a notícia de que até então os indícios colhidos não permitiram demonstrar a estabilidade e permanência da suposta associação criminosa, ensejando, por ora, o arquivamento do feito quanto a este crime por ausência de justa causa, razoável que seja proporcionada a verificação dos dados apontados pelo Ministério Público. Importa consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020 17:51:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora